Tribunal: CARF
Processo: 11070.720541/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720541/2018-88
RESOLUÇÃO
1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS BECKER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme exposto no acórdão recorrido, o Fisco, em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, apurou diferenças a
recolher relativas ao IRPJ e à CSLL. O andamento de toda ação fiscal, assim como a descrição das
infrações apuradas consta do Relatório Fiscal de fls. 155 a 160.
Por meio do item 2 do Relatório Fiscal, o Fisco analisa as intimações lavradas e as
respostas apresentadas pelo sujeito passivo, informando ter a fiscalizada reconhecido que operou
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720541/2018-88
2
com vendas a prazo e concessão de Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência - CDCI, até
junho de 2013.
Segundo informa o Fisco, a interessada reconheceu diferenças na apuração do PIS,
COFINS, além do IRPJ e da CSLL, afirmando ainda ter incluído as diferenças apuradas no
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT.
A partir do item 3 do Relatório Fiscal, o Fisco passa a descrever as infrações
observadas. Nesse item, esclarece que a empresa apurou a menor os valores de IRPJ e da CSLL,
por ter excluído da base de cálculo dos tributos, as operações de CDCI em suas vendas a prazo.
Informa ainda que, apesar de ter apresentado "demonstrativo de apuração e planilha que inclui
tais débitos em parcelamento (fls. 43 a 58), a empresa não retificou as DCTFs para aumentar
débitos dos tributos", tendo perdido a espontaneidade para declarar os referidos débitos em
20/10/2017.
Contra o lançamento a Contribuinte apresentou impugnação a qual foi julgada
improcedente. No entendimento da DRJ o Contribuinte confessou o crédito tributário e, embora
alegue ter realizado o parcelamento da exigência, não há comprovação quanto a tal fato nos
autos. O acórdão 04-50.452 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013 Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Na hipótese tributo sujeito ao chamado “lançamento por homologação”, sendo
verificado o pagamento antecipado e ausente o evidente intuito de dolo, fraude
ou simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional - CTN,
pelo qual é indevida a constituição de crédito tributário passados cinco anos ou
mais do fato gerador.
CSLL.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, devido à similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
Intimado do acórdão em 01.11.2019 (fls. 274), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 29.11.2019 (fls. 275/276 e 278/296) alegando em síntese:
 Questão prejudicial: A recorrente formalizou a adesão ao PERT em
03/07/2017 pela modalidade de pagamento da parcela inicial da entrada de
5%, sem descontos em 5 parcelas e o saldo foi liquidado em janeiro de 2018.
Ou seja, a adesão ocorreu previamente à instauração do procedimento fiscal
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720541/2018-88
3
que teve início em 20/10/2017, que culminou com a lavratura do presente
auto de infração, somente sendo ampliado o parcelamento em 02/02/2018.
 ciente de que a simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de
parcelamento, não configura denúncia espontânea nos termos do art. 138
do CTN e da jurisprudência do STJ, a ora recorrente incluiu na referida
modalidade de parcelamento não apenas as importâncias devidas a título de
IRPJ e CSLL como também acrescentou os valores referentes às penalidades
(multa de mora e juros moratórios), saldando, dentro do prazo estabelecido
pela lei, o significativo montante de R$ 9.777.896,00.
 embora fosse de seu pleno conhecimento a adesão ao PERT e os
pagamentos que foram realizados, a autoridade fiscal e a DRJ os
desconsiderou completamente ao argumento de que não foram retificadas
as DCTFs anteriormente à data de inclusão dos débitos no parcelamento e
do próprio início do procedimento fiscal.
 o relatório fiscal acrescenta que não seria possível identificar quais débitos
foram incluídos no parcelamento a partir da análise dos demonstrativos
apresentados pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização (fls.
158-159), entretanto, de forma totalmente contraditória, utiliza esses
mesmos demonstrativos para apurar a base de cálculo do lançamento de
ofício (fl. 159).
 a ausência de prévia constituição do crédito tributário, através de DCTF não
representa óbice para que o contribuinte ingresse no programa de
parcelamento instituído pela lei. E, ainda que assim não fosse, não se pode
olvidar que o ato de inclusão em parcelamento representa, nos termos do
art. 1o, § 4o, inciso I, da Lei n° 13.496/17, “a confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo”, suprindo, por
conseguinte, a necessidade de constituição do crédito tributário por meio de
DCTF.
 Preliminar de Decadência: não se pode admitir o entendimento perpetuado
pelo acórdão recorrido, no sentido de que a contagem do prazo decadencial
teria início a partir do último dia do primeiro e do segundo trimestre de
2013, na medida em que o auto de infração que visa à cobrança de débitos
do período de 01/2013 a 06/2013, cuja ciência se deu em 27/03/2018, exige
tributos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2013, os quais foram
declarados e pagos na forma do Lucro Real, operando-se, assim, a extinção
da obrigação tributária pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN.
 Mérito (nulidade do auto): o acórdão recorrido manteve o lançamento
tributário, limitando-se a sustentar que “a materialidade consta dos
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720541/2018-88
4
demonstrativos de fls. 52 e 54 apresentados pela própria empresa durante o
processo de fiscalização”. Não há sequer como a recorrente exercer
efetivamente o direito ao contraditório diante da total ausência de
fundamentação do acórdão DRJ para manter o lançamento tributário. Não
houve uma análise dos fatos e fundamentos trazidos pela recorrente em
sede de impugnação, afinal, o acórdão DRJ manteve a autuação fiscal com
base em meras referências a existência de demonstrativos nos autos.
 o crédito tributário foi constituído com base em premissas e convicções que
não se sustentam no plano da verdade material. No caso concreto, a
recorrente adotou prática muito comum entre os grandes estabelecimentos
varejistas que realizam vendas a prazo: abertura de uma empresa financeira
com objetivo de gerir tais operações.
 o trabalho apresentado pela fiscalização em relação ao ano calendário de
2013 foi uma simples reprodução dos elementos apresentados no auto de
infração relativo ao ano de 2011, sem qualquer análise acerca da
manutenção ou não dos mesmos elementos. Assim, o lançamento está
eivado de nulidade, por total ausência dos requisitos básicos para
constituição do crédito tributário, inexistindo a necessária subsunção
absoluta entre os eventos previstos em lei e os fatos ocorridos no plano
concreto, os quais devem ser materialmente demonstrados, a fim de atribuir
certeza e exigibilidade ao crédito tributário.
 não há sequer referência à capitulação legal da multa de ofício (75%)
aplicada, sem olvidar, ainda, da inclusão arbitrária do mês de janeiro de
2013 dentre o período de lançamento, que, além de atingido pela
decadência, conforme já demonstrado no tópico anterior, sequer era objeto
de fiscalização.
 diante de todas as inconsistências acima demonstradas, revela-se a
insubsistência total do crédito tributário, vez que a impropriedade quanto à
descrição dos fatos é manifesta e causa prejuízo à recorrente e ao próprio
julgador administrativo, que presume legitimidade do ato administrativo de
lançamento, devendo ser declarado nulo de pleno direito.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720541/2018-88
5

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto, trata de auto de infração para exigência de diferenças de IRPJ e à
CSLL apuradas em operações de venda a prazo e concessão de Crédito Direto ao Consumidor com
Interveniência - CDCI, efetuadas pelo Contribuinte.
Ao longo de toda instrução processual o contribuinte afirma ter incluído a
totalidade dos valores equivalentes à obrigação principal no programa de parcelamento instituído
pelo Lei no 13.496/2017, destaca que os valores englobaram a multa de mora e que a opção pelo
parcelamento foi realizada em momento anterior ao lançamento. Como prova foram
apresentadas (fls. 43 e seguintes), ainda na fase de respostas às intimações feitas pela
fiscalização (Termo de Intimação Fiscal 001, data de 17.11.2017), memória de cálculo dos valores
parcelados, lista dos fatos geradores incluídos no PERT, comprovante de pagamento das parcelas
e tela com recibo de adesão ao programa datada de 03.07.2017.
Embora tais informações constem dos autos, o lançamento foi mantido pela DRJ
sob o fundamento de não haver comprovação de que aos valores aqui debatidos estão de fato
abrangidos pelo PERT, pois até o momento não havia ocorrido a respectiva consolidação.
Analisando detidamente todas as informações, realmente não há nos autos
qualquer documento emitido pela Receita Federal atestando a inclusão dos débitos referentes aos
período autuado no parcelamento. No caso os débitos seriam:

Curioso é que a base do lançamento toma como referência exatamente esses
valores apontados pelo contribuinte (tabela acima, cuja apuração consta das demais tabelas juntas
às fls. 43 e seguintes) sem fazer mais explicações. Por sua vez a DRJ, ao analisar o mérito do
recurso afirma: “A própria empresa reconhece que operou com vendas a prazo e concessão de
CDCI até junho de 2013, conforme resposta à intimação de fl. 80, afirmando ter efetuado, inclusive,
a tentativa de inclusão dos referidos débitos no PERT”. Para a DRJ a materialidade da exigência foi
comprovada com a “confissão” da inclusão dos débitos no parcelamento.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.625 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720541/2018-88
6
Na visão desta Relatora, há fortes indícios quanto a alegação do contribuinte de os
valores estarem incluídos em parcelamento e, diante do impasse posto pela DRJ, entendo que
deve o julgamento ser convertido à Unidade de Origem.
Assim, proponho que o julgamento seja convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique qual é o objeto do parcelamento final segundo respectiva
homologação, elaborando parecer conclusivo acerca da abrangência por ele dos débitos
debatidos no presente processo ou se há quitação do crédito tributário, por outras vias,
conforme apontado pelo contribuinte. Após, vista ao contribuinte por 30 dias para suas
considerações.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 381
DF CARF MF
Original